Tribunal: TJES
Processo: 0004170-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004170-90.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRINI ARQUITETURA INTERIORES E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: JOSE APARECIDO DA COSTA FREIRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CÍVEL

– AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA
–
SERVIÇOS ADICIONAIS EXECUTADOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR
–
VIOLAÇÃO AO ART. 39, INVISO VI, DO CDC
–
REVESTIMENTO DE ESCADA
–
SERVIÇO NÃO DISCRIMINADO ADEQUADAMENTE NO CONTRATO
–
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
–
ART. 47, CDC

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Caso concreto em que há controvérsia quanto à inclusão ou não, no contrato originário, de determinados serviços realizados pela requerida, contratada para a realização de obra no apartamento do requerente.

2.
Quanto aos pontos controvertidos, os depoimentos prestados pelas testemunhas em audiência instrutória pouco contribuem, sendo relevante apenas a informação prestada pela depoente Larissa Pimenta, arquiteta responsável pelo projeto executado pela requerida, no sentido de que a partir de certo momento houve tratativas diretas entre o autor e a empresa requerida, dado que pode ser corroborado pelas mensagens de
e-mail
juntadas aos autos por ambas as partes.

3.
Do conteúdo das mensagens trocadas entre as partes, infere-se que a empresa responsável pela obra, em certo momento, detectou que a aplicação de tinta pigmentada nas paredes demandaria a realização de novo emassamento naquelas que não haviam sido objeto de cortes para modificações elétricas (ou seja, as paredes originais entregues pela incorporadora que construiu o imóvel), a fim de que as imperfeições no acabamento original não ficassem evidentes, razão pela qual comunicou ao autor que seriam necessários novos dispêndios com mão de obra e materiais para o emassamento e pintura das demais paredes.

4.
Contudo, não é possível constatar no conteúdo das mensagens trocadas que o autor tenha anuído com a realização de tais serviços e gastos adicionais. Também não há aditivo contratual assinado pelo autor, mas apenas um “orçamento” relacionando os serviços extras supostamente autorizados, elaborado pela própria requerida (fl. 33).

5
.
Diante da relação de consumo que se evidencia no caso em tela, é de se esperar que a execução dos serviços pela fornecedora ocorra com a prévia autorização do consumidor, sob pena daquela incorrer em prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso VI, do CDC. Aliás, quando da elaboração do orçamento que resultou na contratação originária, a demandada, que presumidamente possui expertise na execução de reformas, já deveria ter detectado a necessidade de realização de ajustes nas demais paredes do apartamento, a fim de que a obrigação de pintura de todo imóvel fosse cumprida corretamente, porém tal circunstância não foi discriminada no orçamento originário, o que viola os termos do art. 40 do CDC.

6
.
Sendo assim, diante da ausência de comprovação, por parte da demandada/recorrente (fornecedora), de que formalizou ao autor a realização de aditivo contratual para contemplar serviços adicionais, não há como considerar que houve anuência do requerente quanto aos materiais e mão de obra extras para emassamento do apartamento, tendo sido inadequada a cobrança dos valores e o posterior protesto do nome do autor.

7.
No que se refere ao outro ponto controvertido, relativo ao material adicional para “forrar” o fundo da escada, constata-se que o descritivo que constou no contrato originário previu o “assentamento de granito na escada” (fl. 19), porém não há detalhamento acerca da área a ser coberta (se contemplaria apenas o espelho e o piso, ou se toda extensão da escada, inclusive o fundo, seria revestido em granito).

8.
Tendo em vista que, nos termos do art. 47, do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, parte-se da premissa de que a previsão originária do contrato contemplava o revestimento de toda a escada, não apenas da parte superior (espelho / piso), como alega a recorrente.

9.
Por fim, quanto ao capítulo decisório relativo aos honorários de sucumbência, também não merece acolhimento a tese recursal de que houve sucumbência recíproca pelo fato de o autor não ter recebido a restituição do valor adicional pago em dobro, conforme requerido na inicial. O requerente foi contemplado em parcela substancial de seus pedidos (indenização por danos materiais, danos morais e restituição do valor adicional pago, na forma simples), tendo decaído apenas no que tange à restituição em dobro, o que denota a ocorrência de sucumbência mínima, devendo apenas a demandada responder pelas despesas e honorários, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

1
0.
Também não se mostra desproporcional o percentual fixado pelo juízo de primeiro grau (20%), na medida em que o valor da condenação – base de cálculo a ser utilizada neste caso – é de apenas R$ 6.653,84, de modo que a estipulação de percentual em patamar inferior não remuneraria adequadamente os patronos da parte vencedora, sobretudo considerando que a demanda tramita há mais de dez anos.

11
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRINI ARQUITETURA INTERIORES E CONSTRUÇÕES LTDA
contra a r. sentença de fls. 219/223-verso, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” que lhe move
JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.653,84 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), a título de dano material, bem como a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação pelos danos morais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Para melhor situar os eminentes pares quanto aos aspectos relevantes da demanda, destaco que
JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE
, ora apelado, ajuizou a presente “ação indenizatória” sustentando que firmou contrato de prestação de serviços com a requerida em 20/05/2011, para reforma de seu apartamento localizado em Jardim Limoeiro, Serra/ES.

Afirma que o valor a ser pago pelos serviços alcançou a monta de R$ 18.932,00 (dezoito mil, novecentos e trinta e dois reais), com prazo de execução de 40 a 50 dias, encerrando-se em 09/07/2011.

Aduz que o requerido descumpriu o prazo de execução previsto no contrato, além de ter prestado serviço defeituoso e ter realizado cobranças extras diversas daquelas previstas no contrato, que chegaram ao valor de R$ 1.744,38 (mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Relata que, com relação às cobranças adicionais, pagou somente a quantia de R$ 726,54 (setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), relativa aos serviços extras efetivamente devidos, por não constarem do contrato.

Alega, ainda, que além de entregar o serviço fora do prazo, a requerida protestou o seu nome em função do inadimplemento parcial dos valores adicionais e que para solucionar o problema se deslocou de Brasília/DF, onde reside, nos dias 08/09/2011 e 28/11/2011, e realizou o pagamento da diferença pleiteada pela requerida (R$ 1.087,40).

Por tais razões, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos às despesas com o deslocamento e hospedagem, a restituição, em dobro, da quantia paga para levantamento do protesto, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a demanda alega, em suma, que alguns orçamentos e projetos só foram enviados à empresa após o prazo previsto no contrato, o que impossibilitou o cumprimento na data ajustada. Quanto aos valores reclamados pelo autor, afirma que tais gastos não estavam incluídos no contrato, não havendo que se falar em ilegalidade de tais cobranças.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença impugnada, na qual a d. magistrada de primeiro grau, reconhecendo a cobrança de taxas extras que já se encontravam originariamente previstas no contrato, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a construtora apelante interpôs a presente apelação, na qual alega, em suma:
(I)
comprovou que os valores extras cobrados se referem a serviços inicialmente não previstos no contrato;
(II)
o apelado consentiu com a realização dos serviços extras, tendo ciência do caráter adicional dos mesmos, omitindo-se dolosamente, em comportamento contrário à boa-fé objetiva;
(III)
não houve inadimplemento contratual e, como consequência, devem ser afastadas as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e morais;
(IV)
subsidiariamente, o capítulo decisório relativo aos honorários de sucumbência deve ser reformado, pois a sentença recorrida não levou em conta a sucumbência recíproca e condenou o apelante no percentual máximo previsto no CPC, deixando de fundamentar as razões para tanto.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, depreende-se dos autos que durante a realização das obras no apartamento do requerente, a requerida comunicou, via
e-mail,
a necessidade de realização dos serviços e dispêndios adicionais:
a)
serviços extras de pintura – emassamento novo de todas as paredes do apartamento (R$ 450,00);
b)
acréscimos de box e espelhos (R$ 119,00);
c)
material de pintura – massa para paredes/lixas, diferença de tinta manipulada, material para acabamento do fundo da escada, material para execução do rejunte – álcool, espátula, flanela, panos de chão (R$ 567,84);
d)
acabamentos em filete de inox para o lavabo e ducha área externa (R$ 148,32);
e)
acréscimos de fios para iluminação da área externa de peitoril da escada (R$ 92,00);
f)
compra de dois chuveiros elétricos (R$ 170,00);
g)
ducha da área externa (R$ 82,00);
h)
seis ímãs fixadores de portas (R$ 81,72);
i)
restante da última parcela da obra (R$ 23,50).

De tais cobranças o autor efetuou o pagamento de apenas R$ 726,54, referentes os serviços e gastos adicionais que entendia devidos:
a
)
acréscimos de box e espelhos (R$ 119,00);
b
)
acabamentos em filete de inox para o lavabo e ducha área externa (R$ 148,32);
c
)
acréscimos de fios para iluminação da área externa de peitoril da escada (R$ 92,00);
d
)
dois chuveiros elétricos (R$ 170,00);
e
)
ducha da área externa (R$ 82,00);
f
)
seis ímãs fixadores de portas (R$ 81,72); e
g
)
restante da última parcela da obra (R$ 23,50).

Diante disso, restaram controversos apenas os valores alusivos à contratações dos serviços e materiais extras de
a)
serviço de pintura (decorrente do emassamento novo de todas as paredes do apartamento) no valor de R$ 450,00), e
b)
material de pintura (massa para paredes/lixas, diferença de tinta manipulada), material para acabamento do fundo da escada, material para execução do rejunte – álcool, espátula, flanela, panos de chão (R$ 567,84).

Quanto ao ponto controvertido, os depoimentos prestados pelas testemunhas em audiência instrutória pouco contribuem, sendo relevante apenas a informação prestada pela depoente Larissa Pimenta, arquiteta responsável pelo projeto executado pela requerida, no sentido de que a partir de certo momento houve tratativas diretas entre o autor e a empresa requerida, dado que pode ser corroborado pelas mensagens de
e-mail
juntadas aos autos por ambas as partes.

Do conteúdo das referidas mensagens, em cotejo com o contrato, é possível constatar que o emassamento das paredes, conforme previsão originária, contemplava apenas aquelas nas quais fosse necessária a realização de cortes para modificações nos pontos de energia, incluindo posterior lixamento e pintura (fl. 18).

Verifica-se, ainda, que constou no contrato e, portanto, incluso no valor pago pelo autor, a pintura de todo o apartamento, não havendo especificação do tipo de material a ser empregado.

Infere-se, ademais, que a empresa responsável pela obra, em certo momento, detectou que a aplicação de tinta pigmentada nas paredes demandaria a realização de novo emassamento naquelas que não haviam sido objeto de cortes para modificações elétricas (ou seja, as paredes originais entregues pela incorporadora que construiu o imóvel), a fim de que as imperfeições no acabamento original não ficassem evidentes, razão pela qual comunicou ao autor que seriam necessários novos dispêndios com mão de obra e materiais para o emassamento e pintura das demais paredes.

Contudo, não é possível constatar no conteúdo das mensagens trocadas que o autor tenha anuído com a realização de tais serviços e gastos adicionais. Também não há aditivo contratual assinado pelo autor, mas apenas um “orçamento” relacionando os serviços extras supostamente autorizados, elaborado pela própria requerida (fl. 33).

Diante da relação de consumo que se evidencia no caso em tela, é de se esperar que a execução dos serviços pela fornecedora ocorra com a prévia autorização do consumidor, sob pena daquela incorrer em prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso VI, do CDC
1
. Aliás, quando da elaboração do orçamento que resultou na contratação originária, a demandada, que presumidamente possui expertise na execução de reformas, já deveria ter detectado a necessidade de realização de ajustes nas demais paredes do apartamento, a fim de que a obrigação de pintura de todo imóvel fosse cumprida corretamente, porém tal circunstância não foi discriminada no orçamento originário, o que viola os termos do art. 40 do CDC
2
.

Sendo assim, diante da ausência de comprovação, por parte da demandada/recorrente (fornecedora), de que formalizou ao autor a realização de aditivo contratual para contemplar serviços adicionais, não há como considerar que houve anuência do requerente quanto aos materiais e mão de obra extras para emassamento do apartamento, tendo sido inadequada a cobrança dos valores e o posterior protesto do nome do autor.

No que se refere ao outro ponto controvertido, relativo ao material adicional para “forrar” o fundo da escada, constata-se que o descritivo que constou no contrato originário previu o “assentamento de granito na escada” (fl. 19), porém não há detalhamento acerca da área a ser coberta (se contemplaria apenas o espelho e o piso, ou se toda extensão da escada, inclusive o fundo, seria revestido em granito).

Dessa forma, também por falha na discriminação do serviço a ser prestado - em desacordo com o art. 40 do CDC –, não se considera desarrazoada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau no sentido de que a cobertura de toda a escada já se encontrava originariamente prevista no contrato originário.

Tendo em vista que, nos termos do art. 47, do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, parte-se da premissa de que a previsão originária do contrato contemplava o revestimento de toda a escada, não apenas da parte superior (espelho / piso), como alega a recorrente.

Por fim, quanto ao capítulo decisório relativo aos honorários de sucumbência, também não merece acolhimento a tese recursal de que houve sucumbência recíproca pelo fato de o autor não ter recebido a restituição do valor adicional pago em dobro, conforme requerido na inicial.

O requerente foi contemplado em parcela substancial de seus pedidos (indenização por danos materiais, danos morais e restituição do valor adicional pago, na forma simples), tendo decaído apenas no que tange à restituição em dobro, o que denota a ocorrência de sucumbência mínima, devendo apenas a demandada responder pelas despesas e honorários, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

Também não se mostra desproporcional o percentual fixado pelo juízo de primeiro grau (20%), na medida em que o valor da condenação – base de cálculo a ser utilizada neste caso – é de apenas R$ 6.653,84, de modo que a estipulação de percentual em patamar inferior não remuneraria adequadamente os patronos da parte vencedora, sobretudo considerando que a demanda tramita há mais de dez anos.

Incabível, no caso, a majoração dos honorários em grau recursal, uma vez que estes já se encontram fixados no patamar máximo (art. 85, § 11, parte final).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

____________________

1

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

2
Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.